Tribunal: TCU
Processo: 031.638/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação, na modalidade pregão, que teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Configuração, Integração e Suporte Técnico Avançado de Rede de Centrais Telefônicas Híbridas IP/TDM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 62/2022, conduzido pela Secretaria Especial de Administração da Presidência da República, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de configuração, integração e suporte técnico avançado de rede de centrais telefônicas híbridas IP/TDM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, arquivando-se os autos e dando-se ciência à representante, nos termos dos artigos 106, § 2o, inciso I, § 3o e § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014.